Tribunal: TJDFT
Processo: 0735364-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DIFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o artigo 85, §4o, II, do Código de Processo Civil “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.
2. Diferida a fixação dos honorários para a fase de liquidação do julgado, mostra-se descabida a pretensão de fixação em sede de cumprimento individual da sentença coletiva e antes da devida liquidação.
3. Ainda que os procuradores tenham atuado na ação coletiva e no cumprimento individual de sentença coletiva, os referidos honorários devem ser liquidados em cumprimento de sentença próprio, evitando-se eventual bis in idem em sua execução e possível descumprimento dos percentuais previstos no artigo 85, § 3o, do CPC. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.